Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DUPLA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DE DÉBITOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE INDEVIDAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS. EXISTENTE. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. MANTIDO. JUROS. DATA DO DANO EFETIVO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
1. Em atendimento ao princípio da unicidade recursal, não se conhece do segundo recurso de apelação interposto pela parte ré, pois vedada a dupla insurgência da mesma parte em relação a um único provimento judicial. Incidência de preclusão consumativa.
2. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal deduzida em contrarrazões pelo autor, pois as razões declinadas pelos réus/apelantes estão coerentes com a matéria controvertida, mormente aquela apreciada e decidida pelo juízo singular. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos da súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3.1. Nesse sentido, é de responsabilidade da instituição financeira o adequado dever de cautela nas contratações de empréstimos e alienação fiduciária, com vistas à evitar a ocorrência de fraudes como as dos autos.
4. Na hipótese em que a instituição financeira celebra contrato de empréstimo e alienação fiduciária, se torna a proprietária resolúvel e a possuidora indireta do bem, respondendo pelos valores decorrentes do não pagamento pelo possuidor direito do automóvel. 4.1. Em hipóteses em que o contrato é realizado mediante fraude, ainda que haja a possibilidade de se declarar o contrato nulo, a responsabilidade pela propriedade do bem permanece com a instituição financeira, dado a própria natureza do negócio jurídico realizado, no caso, alienação fiduciária em garantia.
5. Dessa forma, no que diz respeito aos tributos, às multas e demais encargos resultantes das infrações de trânsito registradas sob o veículo objeto do contrato fraudulento, deve a parte ré/apelada indenizar o requerente pelos valores decorrentes desses encargos.
6. A doutrina e a jurisprudência consideram o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida. Ademais, não restou comprovado pela parte ré que já existiam negativações preexistentes no momento da inclusão do cadastro.
7. A fixação da indenização por danos morais deve observar os seguintes critérios: razoabilidade e proporcionalidade; o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional; a condição econômica do causador do dano, de forma que a penalidade seja suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 7.1. Analisando os elementos constantes dos autos e, em especial, que a primeira inclusão no cadastro de inadimplentes ocorreu há mais de três anos, considera-se o valor fixado na origem adequado à realidade disposta. 7.2. Ademais, são devidos os juros de mora a partir do dano efetivo, nos termos do comando sentencial, vez que é da mencionada data que o autor/apelado teve seu crédito restringido junto às demais instituições.
8. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e não provido.
9. Recurso de apelação interposto pelo autor conhecido e provido. Sucumbência redistribuída.
10.Recurso de apelação interposto pela parte ré não conhecido.